Tribunal: TJMT
Processo: 1019331-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019331-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA - CPF: 056.065.891-50 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PLEITO DE DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE UNIFICADA IMPOSTA - INVIABILIDADE - TEMPO SEGREGADO CAUTELARMENTE COM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADO DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE À TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS –
RECURSO IMPROVIDO
.

Muito embora a matéria não seja pacífica por haver lacuna legislativa, o Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso vem decidindo de forma mais benéfica ao réu e mais adequada ao que dispõe o art. 2o da Lei 7.210/84 c/c art. 42 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca da Capital, que aplicou a detração sobre a fração de pena utilizada para progressão de regime, em vez de aplicar sobre o montante da pena.
(Id. 179468675).

Em suas razões, busca o provimento do presente recurso para que se adote o entendimento de que “
o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, tal como orientado pelo STJ, prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto
.” (ID. 179468673)

Em resposta, o agravado pugna pelo desprovimento do agravo interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada (Id.
179468676
).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada (Id.
179468678)
.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 184591173), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Agravo em Execução Penal – Cálculo para progressão de regime – Detração em dobro – Procedência – O cálculo da fração para progressão de regime deve incidir sobre o total da pena e não sobre o restante após a detração, pena de utilização desse instituto em dobro – Precedentes do STJ – Pelo provimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca da Capital, que aplicou a detração sobre a fração de pena utilizada para progressão de regime, em vez de aplicar sobre o montante da pena.

A decisão combatida foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Decido. Os argumentos trazidos a exame pela defesa guardam razões para colhimento. O art. 112 da LEP prevê que a transferência para regime menos rigoroso será determinada após o cumprimento de determinada porcentagem da pena. A pena aplicada, por sua vez, é o alicerce sobre o qual incidirá a pena aplicada em sentença , por óbvio, na proporção disposta no art. 112 da LEP, deduzidos dos períodos de pena cumprida – preventiva e definitivamente – além de eventuais remições, comutações e indultos. O art. 387 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo 2o, dispõe que “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Nesse sentido, tem-se que, por força do referido dispositivo, a prisão preventiva há de ser contabilizada para fins de verificação do regime inicial a ser fixado, ou seja, ainda em sentença. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO FUNDAMENTAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DIFERENTES MOMENTOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. 1. O instituto da prisão preventiva não se confunde com o da execução provisória da condenação penal, momentos processuais inconfundíveis. 2. A detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2o, do CPP”. (STJ - AgRg no HC: 479279 SP 2018/0304834-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/05/ 2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

Com isso, após a aplicação do art. 387 do CPP para verificação do regime inicial de cumprimento de pena, restam cessados os efeitos do aludido dispositivo.

D’outra banda, o art. 42 do Código Penal, cujo caráter é estritamente material, dispõe a obrigatoriedade em computar os lapsos temporais de prisão preventiva no computo para obtenção de benefícios. Eis a redação do art. 42 do Código Penal:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Ora, em detido estudo da redação do aludido dispositivo legal, conclui-se que o sentido da expressão “computar” versa sobre incluir, adicionar, acrescer; isto é, incluir o tempo de prisão provisória no cômputo para progressão regimental.

No caso em tela, a defesa almeja a inclusão do perío0do de prisão preventiva como detração penal para incidência diretamente na atual fração de cumprimento de pena.

Enquanto isso, o órgão do Parquet sustenta que os períodos de prisão preventiva, ao serem contabilizados como detração e, de consequência, descontados da atual fração de pena em cumprimento, são contabilizados em duplicidade, eis que incidem, também, no total de pena a ser cumprida, o que não prospera. Explica-se.

O apenado permaneceu preso preventivamente de 11/05/2015 a 12/08/2015 e de 02/07/ 2016 a 15/12/2016, ou seja, 08 meses e 16 dias. O cálculo de pena, por sua vez, exige o cumprimento de 03 anos, 09 meses e 18 dias da pena para obtenção da progressão de regime.

Ao ser o apenado preso definitivamente em 31/05/2020, a progressão de regime se mostrará adimplida em 21/03/2024, ou seja, após a ultrapassagem de exatamente 03 anos, 09 meses e 18 dias.

Ao ser contabilizado o período de prisão preventiva tão somente como pena cumprida, o cálculo de pena aponta o saldo de pena a cumprir em 03 anos, 06 meses e 15 dias. Por outro lado, ao contabilizar o lapso temporal da prisão preventiva diretamente na atual fração de pena em cumprimento, o memorial revela que o apenado preencheu com o requisito objetivo em 16/08/2023; mantem, ainda, o saldo de 03 anos, 06 meses e 15 dias de pena a ser executada.

Ora, fica evidente que, ao proceder a inclusão da detração penal diretamente na atual fração de pena em cumprimento, o prazo para permanência do penitente no cárcere é reduzido do período em que permaneceu preso preventivamente.

A única alteração promovida foi o desconto do período de segregação provisória, no caso em tela 08 meses e 16 dias, diretamente na atual fração em cumprimento de pena.

Ademais, o saldo de pena a ser cumprida em ambas as hipóteses se mostra o mesmo, ou seja, o total de pena imposta, menos os períodos já cumpridos, provisória e definitivamente, além das remições declaradas.

Isto é, a diferença paira, tão somente, no local em que a proporção preventiva será abatida, seja no saldo total de pena que resta a ser executa ou diretamente na fração em execução.

Em outras palavras, ao contabilizar o lapso de prisão preventiva na fração de pena em execução, o saldo de pena a cumprir permaneceu o mesmo, o que demonstra a não contabilização duplicada, ou seja, na fração e no saldo total, mas sim, em um ou em outro.

Mesmo porque, em rápida análise, é notório que a contabilização duplicada alteraria, também, o saldo total de pena a ser cumprida, e não apenas a fração.

Soma-se a isso o fato que, contabilizar o lapso preventivo tão somente no saldo total de pena a cumprir se mostra prejudicial ao apenado, posto que, como evidenciado, cumprirá pena em regime fechado por lapso temporal superior àquele fixado em sentença, dada a fração atribuída a cada crime.

Com essas considerações, ACOLHO a pretensão defensiva apresentada, para determinar a retificação do cálculo de pena, a fim de incluir como detração penal o período que o recuperando permaneceu preso preventivamente.”
(Id. 179468675).

Conforme se verifica do caso concreto, o Agravado cumpre pena unificada de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Com efeito, à pedido da defesa, o juízo da execução determinou que fosse descontado o período em que o agravado permaneceu preso da fração em cumprimento da pena.

Dessa forma, insurgiu-se o Ministério Público requerendo fosse descontado o tempo da prisão provisória do total da pena imposta ao reeducando para, somente então, calcular nova fração necessária para progressão de regime. Todavia, não merece prosperar a tese ministerial, uma vez que o período em que o reeducando permaneceu provisoriamente segregado deve ser considerado como pena devidamente cumprida.

Não obstante, muito embora a matéria não seja pacífica por haver lacuna legislativa, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem decidindo de forma mais benéfica ao réu e mais adequada ao que dispõe o art. 2o da Lei 7.210/84 c/c art. 42 do Código Penal:

(...) O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. (N.U 1014837-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022,
Publicado no DJE 30/08/2022
).

(...) O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime; é que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal. (N.U 1008626-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado no DJE 28/07/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o

desprovejo
, de forma a afastar a irresignação do fiscal da lei agravante, mantendo o desconto da prisão provisória do réu da pena a ser cumprida para fins de progressão de regime. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024